Tribunal: TJMT
Processo: 1029509-86.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM FAVOR DO AUTOR- CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- VALOR EXCESSIVO – NECESSÁRIA REDUÇÃO – ATENDENDO JUÍZO DE EQUIDADE ART 85, PARÁGRAFO 8o– CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8o, do mencionado dispositivo legal - Os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com a baixa complexidade da demanda, com o tempo despendido e com o trabalho desenvolvido pelo patrono do recorrente. Assim, a redução dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), é a medida que impõe.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível interposta por CONCRESOLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Rescisão de contratual no 1029509-86.2019.8.11.0041, que restou assim consignados:
“Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do CPC, com respaldo nas regras do Dec.-lei 58/37 com as alterações da Lei 6.014/73, DETERMINO a adjudicação do imóvel a parte requerente, determinando a expedição de ordem judicial para que o imóvel em questão seja escriturado e registrado em nome da parte autora, ficando a presença, a atuação e a manifestação dos requeridos perante o serviço notarial e registral competente supridas pelo mandado judicial, observadas as demais exigências legais. CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa para o (a) autor (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC. P.R.I. Após, o transito em julgado, arquive-se os autos com as formalidades legais e baixas de estilo.
Em suas razões recursais (id. 92582533 ), (i) O apelante requer a reforma da sentença, em relação a fixação dos honorários advocatícios, sob o argumento que estes sejam fixados de forma equitativa e não da forma fundamentada pela juíza a quo que se pautou nos parâmetros de 10% a 20%, visto que a demanda não é complexa e a defesa foi realizada por negativa geral, e julgado antecipadamente, assim pugna pela pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença ora objurgada, no sentido de reduzir os honorários advocatícios.
Contrarrazões apresentada (id.Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.
Depreende-se dos autos, que a pretensão inicial baseou-se no contrato de compra e venda de apartamento, avençado entre as partes, mas que apesar da parte autora ora apelada ter cumprido toda a obrigação de pagamento, não obteve êxito na transferência da propriedade do imóvel, pois constou na matricula do referido imóvel, hipoteca em favor do Banco Bradesco, motivo pelo qual foi ajuizado a presente ação, buscando a baixa na hipoteca e a transferência definitiva do imóvel
O juiz monocrático, julgou procedente a ação, e DETERMINOU a adjudicação do imóvel à parte autora/apelada, determinando a expedição de ordem judicial para que o imóvel em questão seja escriturado e registrado em nome desta, e por fim CONDENOU a parte ré ora apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.
Irresignado, a construtora/apelante, insurge-se contra a sentença monocrática, refutando pela sua reforma em relação a fixação dos honorários advocatícios, que entende ser excessivo se comparado à baixa complexidade da causa, pugnando assim pela sua redução, ao argumento que estes devem ser mensurados de forma equitativa, visto que a demanda não é complexa e a defesa foi realizada por negativa geral, e julgado antecipado.
Vale frisar, que o valor atribuído a causa é no importe de R$ 701.580,35 (setecentos e um mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), o que acarretaria uma verba honoraria de R$ 105.237,05 (cento e cinco mil duzentos e trinta e sete reais e cinco centavos) em favor do causídico da parte autora ora apelada.
Nesse sentido, dispõe o art. 85, § 2o, do CPC, que os honorários de sucumbência serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8o, do mencionado dispositivo legal:
'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.'
A respeito da fixação dos honorários, Pontes de Miranda elucida que:
"O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço)." (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4a ed., tomo I, Forense, 1995, p. 396).
Assim, considerando os parâmetros consignados pela referida legislação processual aliados à natureza da presente demanda e o trabalho do patrono da parte autora/apelada, os honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa , diante da baixa complexidade da demanda, com o tempo despendido e com o trabalho desenvolvido pelo patrono do recorrido, de fato mostra-se extremamente excessivo, não podendo o Judiciário em casos tais, aplicar a letra da lei, sem se ater com a situação fática apresentada, pelo que fixados com base nos critérios objetivos estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC.
Senão vejamos:
'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO. - Segundo dispõe o art. 85, § 2o do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios estabelecidos nos incisos do mesmo dispositivo legal. - Considerando a baixa complexidade da demanda e o tempo despendido na presente ação, merece alteração o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, vez que fixado em valor exorbitante para a presente causa.' (TJ-MG - AC: 10148120036808001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 22/11/2017, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2017)
'PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR EXORBITANTE. JUÍZO DE EQUIDADE. ART. 85, PARÁGRAFO 8o, DO CPC. 1. Sentença que, em fase de cumprimento de sentença, condena o exequente ao pagamento de dois mil reais a título de honorários advocatícios. 2. Apelação da União, alegando que o arbitramento da verba honorária, não observou os parágrafos 2o, 3o e 6o do art. 85 do CPC. 3. Consoante recente decisão do Superior Tribunal de Justiça "A regra do art. 85, parágrafo 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. Assim, o referido dispositivo legal (atual art. 85, parágrafo 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, parágrafo 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, parágrafo 2o, do CPC/2015)"(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019). 4. O Município autor ingressou com cumprimento de sentença em face da União, lastreado em título judicial transitado em julgado, obtido em sede de ação civil pública ajuizada pelo MPF, em que se pleiteou o ressarcimento ao FUNDEF no valor correspondente a diferença entre o quantum definido, conforme o critério do art. 6o, parágrafo 1o, da Lei no 9.424/96 e o fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais. O Magistrado a quo, reconheceu a ilegitimidade do Município requerente e indeferiu a petição inicial. 5. Sendo o valor da execução R$ 115.757.853,16 (cento e quinze milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), resta patente que, se não utilizado o juízo de equidade (parágrafo 8o, art. 85, CPC), o montante dos honorários advocatícios atingirá valor exorbitante. Dessa forma, levando ainda em consideração que a ação findou de maneira prematura, haja vista o reconhecimento da ilegitimidade da parte autora, deve ser mantida a condenação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada pela sentença recorrida. 6. Apelação improvida. TRF-5 - AC: 08019325920174058102, Relator: Desembargador Federal Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 25/03/2020, 4a Turma)
Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença apenas para fixar os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante ao patrono da parte autora em R$15.000,00 (quinze mil Reais), arbitrados de forma equitativa, nos termos do art 85, § 8o, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do mencionado diploma processual civil.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r –